Tribunal: TJES
Processo: 5011531-33.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa; Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011531-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE BARROS DA CONCEICAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011531-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE BARROS DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JOSE BARROS DA CONCEIÇÃO
em face da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária pelo não preenchimento do requisito subjetivo de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Em suas razões, sustenta que a realização de exame criminológico não possui previsão legal, além de invocar a ineficiência da medida.

Alega também que a decisão de primeira instância é nula por ausência de fundamentação.

Inicialmente cumpre esclarecer que o agravante cumpre pena total de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de estupro (art. 213 do CP).

O agravante pleiteou o benefício da saída temporária, ao tempo que a MMª. Juíza da Vara das Execuções Penais indeferiu, sob argumento de que o exame criminológico realizado atestou que o apenado
“não demonstra sensibilidade com a situação da vítima. Sugere que o reeducando seja inserido ao grupo de discussão para pessoas condenadas por crimes sexuais contra a dignidade sexual, para que sejam trabalhados temas que gerem percepção ao preso quanto à sua visão do crime e suas consequências. Narra o parecer conclusivo que o reeducando está INAPTO para avançar a uma nova etapa do seu processo de cumprimento de sentença.”.

Primeiramente, em que pese o referido Exame não seja exigido pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, o entendimento firmado pelas Cortes Superiores é no sentido de que pode ser requisitado, desde que em decisão devidamente fundamentada, de acordo com o caso concreto. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL PROGRESSÃO DE REGIME REQUISITO SUBJETIVO REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POSSIBILIDADE GRAVIDADE EM CONCRETO CRIME HEDIONDO COMETIDO DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria vem admitindo que, em situações excepcionais, dadas as características do caso concreto, pode o Juiz das Execuções Penais, mediante decisão fundamentada, requisitar a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime, a fim de aferir o preenchimento do seu requisito subjetivo. No caso, a gravidade em concreto do crime justifica a realização do exame criminológico.
2. A d. Magistrada determinou a realização do exame criminológico com base na gravidade em concreto do delito perpetrado pelo acusado, de modo que não se considerou satisfeita com o mero atestado de conduta carcerária para apurar o requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180041830, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018)

No mesmo sentido explicita a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Data vênia à defesa, a Decisão que indeferiu a saída temporária com base na periculosidade do reeducando, atestada por exame criminológico, não merece qualquer reparo, uma vez que apresentou fundamentação idônea, conforme se verifica abaixo:

[...]

Considerando o exame criminológico realizado em 11/08/2022, o parecer psicológico descreve que o apenado não se reconhece como agressor, omite fatos importantes do ocorrido e não demonstra sensibilidade com a situação da vítima. Sugere que o reeducando seja inserido ao grupo de discussão para pessoas condenadas por crimes sexuais contra a dignidade sexual, para que sejam trabalhados temas que gerem percepção ao preso quanto à sua visão do crime e suas consequências. Narra o parecer conclusivo que o reeducando está INAPTO para avançar a uma nova etapa do seu processo de cumprimento de sentença. Diante disso, resta demonstrada apericulosidade do apenado, bem como sua insensibilidade moral e personalidade desvirtuada, de forma que, além do atestado de conduta carcerária, entendo que se faz necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à concessão de progressão de regime. Isto porque, como se sabe, o atestado de conduta se restringe apenas em informar se o apenado cometeu alguma falta disciplinar nos últimos 06 (seis) meses do cumprimento de pena, não sendo tal avaliação suficiente, no caso em tela, para aferir se o apenado realmente tem condições psicossociais de retornar ao ambiente natural sem chances de voltar a delinquir. Sendo assim, considerando sua personalidade voltada para o crime, é evidente a necessidade de que o mérito do reeducando seja avaliada por meio de exame detalhado, realizado por pessoas com habilidade de diagnosticar as mazelas do apenado ou a sua idoneidade, para que possa ser beneficiado com a concessão da progressão de regime, situação em que não existe uma fiscalização contínua no cumprimento da pena, considerando os benefícios que abrangem o regime.[...]

Segundo disciplina o artigo 123 e incisos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), a saída temporária dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

Art. 123. [...]

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente.

III
- compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Por essa razão, resta claro que o benefício de saída temporária não representa um direito subjetivo do condenado, eis que a lei exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no supracitado artigo 123 da Lei de Execuções Penais,
sejam eles de ordem objetiva, sejam de natureza subjetiva.

Dessa maneira, entendo que apesar de cumprido o requisito objetivo (lapso temporal), autorizar a saída temporária do agravante neste momento, pode representar risco aos objetivos da pena (requisito subjetivo), dentre eles a definitiva reintegração social do apenado, diante da periculosidade do reeducando, devidamente atestada em exame criminológico.

Dessa forma, por não estar inequívoco o preenchimento dos requisitos do art. 123 da LEP, não vejo como conceder ao requerente autorização de saída temporária.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

26 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. . O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.